Tribunal: TJSP
Processo: 2212889-41.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que julgou improcedente a ação rescisória baseada em prova nova. Insurgência do embargante em relação ao v. acórdão, indicando a existência de contradição e omissão, e insistindo na prova nova, consubstanciada em contrato de venda e compra e transferência de direitos. Inexistência dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Acórdão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que julgou improcedente a ação rescisória baseada em prova nova. Insurgência do embargante em relação ao v. acórdão, indicando a existência de contradição e omissão, e insistindo na prova nova, consubstanciada em contrato de venda e compra e transferência de direitos. Inexistência dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Acórdão que demonstrou a não caracterização do instrumento como prova nova. Insurgência do embargante, em verdade, quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que não se admite nestes aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2212889-41.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é embargante M.A.
DE CARVALHO VEÍCULOS ME, são embargados SÔNIA COUTINHO, FABRÍCIO
COUTINHO CAMARGO e VANESSA DELLA BERNARDINA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), ALVARO PASSOS, FRANCISCO LOUREIRO, CHRISTINE
SANTINI, GIFFONI FERREIRA, CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212889-41.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 35.818.
Embargos de Declaração no 2212889-41.2018.8.26.0000/50000.
Embargante/Autor: M. A. de Carvalho Veículos ME.
Embargados/Réus: Sonia Coutinho e outros.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
que
julgou
improcedente a ação rescisória baseada em prova nova.
Insurgência do embargante em relação ao v. acórdão, indicando a
existência de contradição e omissão, e insistindo na prova nova,
consubstanciada em contrato de venda e compra e transferência de
direitos. Inexistência dos vícios indicados no artigo 1022 do
Código de Processo Civil. Acórdão que demonstrou a não
caracterização do instrumento como prova nova. Insurgência do
embargante, em verdade, quanto à interpretação dada por esta
Turma Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que
não se admite nestes aclaratórios. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
648/654 que julgou improcedente a ação rescisória.
Insurge-se o ora embargante, indicando, em suma, a
contradição e omissão do v. acórdão. Tece considerações sobre os fatos e o
“instrumento particular de transferência de direitos contratuais irrevogável e
irretratável ao contrato de venda e compra de imóvel”, que entende como prova
nova, haja vista que, na época do trâmite da ação originária, descobriu que era
portador do vírus HIV e entrou em depressão, que fez com que se ausentasse da
vida civil. Indica prequestionamento por violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil. Assevera que “a questão da pendência de análise documental,
onde não foi enfrentada na decisão atacada, sendo questão fática relevante e
imprescindível para infirmar a presunção de veracidade das transações”. Aduz
que se impõe reconhecer a violação ao art. 535, II, do Código de Processo Civil e
determinar retorno dos autos ao tribunal para que se analisem os Embargos de
Declaração opostos pelos recorrentes. Alega, ainda, nulidade do processo por
cerceamento de defesa, indicando a violação ao artigo 398 do Código de
Processo Civil, pois “juntada documentação por uma das partes no decorrer da
lide, o Magistrado deverá abrir vista à parte contrária para exercer seu direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212889-41.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contraditório” e que, a despeito disso, consignou o Tribunal a quo, “verifica-se que
não restou evidenciado a supressão do direito da parte, incumbindo ao
magistrado aferir a necessidade ou não de vista sobre prova apresentada”. Dessa
forma, entende que se deve anular o processo, determinando o retorno dos autos
ao Tribunal para que os recorrentes mostrem a verdade através dos documentos
acostados e produzam as provas que julgarem pertinentes. Aduz que, enquanto o
acórdão paradigma, de maneira acertada, consignou nulidade do processo, a
decisão recorrida entendeu de forma diversa. Afirma a violação ao contraditório, à
ampla defesa e devido processo legal. Indica que “não foi concedido o direito da
ampla defesa e do contraditório à recorrente, que teve sua defesa cerceada,
atitude esta inconcebível, mormente num estado de direito como o nosso, que
sem dúvida prejudicou, e muito, a requerente, que teve o seu sacrossanto direito
de defesa violado”. Conclui que “não aceitando o documento ora apresentado
estaremos diante de uma nítida violação a verdade, pois o documento
comprova quem foi que pagou e quem e o realmente proprietário do objeto
em questão, devendo ser analisado uma vez que fara justiça ao caso em
concreto”.
Pleiteia, in verbis:
“A omissão justificadora da interposição dos Embargos de
Declaração caracteriza-se pela contradição apontada e, bem como, pela falta de manifestação
expressa a respeito dos fundamentos de fato e de direito ventilados na causa, sobre os quais a
decisão proferida deveria se manifestar, configurando, tal situação, verdadeira negativa na entrega
da prestação jurisdicional, na medida em que retira da embargante o direito de ver seus
argumentos examinados pelo Estado. Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, para eliminar a omissão e contradição verificadas requer e aguarda que,
este i. Tribunal conheça dos presentes embargos, dando-lhes provimento para que este N.
Tribunal se manifeste sobre as provas acostadas aos autos referentes ao
documento/contrato apresentado. Todavia, caso Vossas Excelências entendam pela
manutenção do v. acórdão nos termos iniciais, requer sejam os presentes Embargos de
declaração recebidos a título de prequestionamento, manifestando expressamente sobre a
violação dos artigos 5o, LV da Constituição Federal e art. 398 do CPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212889-41.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a interposição dos declaratórios.
Ressalta-se, inicialmente, que o embargante, nestes
autos, não indica, de forma expressa, qual a omissão ou contradição que aduz
existir no v. acórdão recorrido, lançando na petição diversos apontamentos que
não se relacionam, em grande parte, com fundamentação e interpretação dada
pelo v. acórdão, o que impede, inclusive, uma análise pormenorizada de suas
alegações.
Todavia, como destacado no v. acórdão, não se faz
possível o acolhimento da alegação de prova nova não somente pela data e pela
situação em que encontrado o documento, mas, principalmente, pelo fato de que,
na ação originária, o embargante indicou expressamente e por diversas vezes
que não existia instrumento escrito entre as partes, o que contradiz a sua
insistência na validade do documento agora colacionado aos autos.
Ainda, indicou-se no acórdão que o instrumento não
conta com a assinatura da própria autora ou das testemunhas, bem como o
reconhecimento da firma da requerida se deu por semelhança e apenas sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212889-41.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
anos depois do suposto entabulamento do instrumento, o que não se mostraria
suficiente a afastar todos os argumentos proferidos no v. acórdão de Relatoria da
i. Desembargadora Rosângela Telles, haja vista a análise pormenorizada, na
ocasião, das alegações e prova existentes naqueles autos.
Percebe-se que a insurgência da parte embargante se
dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada por esta Turma
Julgadora pretendendo, em verdade, a reforma do mérito do v. acórdão -, não
havendo, assim, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil, mormente a alegada omissão e contradição.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas, não se vislumbra vício a ser retificado no v. acórdão, haja vista que o
Julgador não é compelido a decidir de acordo com as pretensões das partes, mas
sim, em consonância com a realidade do processo e o seu adequado
conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o i. Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (EDcl no MS
21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Julgamento 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados nos incisos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, levando-se em consideração que,
em sede de prequestionamento, desnecessária menção dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido decidida, como fora no teor deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212889-41.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator